Tribunal: TJMT
Processo: 1026255-58.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026255-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), G15 TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 20.299.264/0001-03 (EMBARGANTE), RENATA ADRIELLY ROIESKI BORGES - CPF: 045.405.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. SEPARAÇÃO PATRIMONIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto, determinando a expedição de certidão premonitória para averbação da existência de ação de cobrança junto aos registros de bens em nome da agravada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões configura nulidade processual por cerceamento de defesa, considerando a falta de angularização da relação processual na origem; e (ii) saber se a averbação da certidão premonitória pode incidir sobre bens de propriedade de sócios ou terceiros, em observância ao princípio da separação patrimonial.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões não configura nulidade processual quando não há angularização da relação jurídico-processual na origem, especialmente em decisões relativas à tutela provisória, onde o contraditório é naturalmente diferido.

4. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que é dispensável a intimação do agravado para contrarrazões quando a parte ainda não integra a lide, não havendo violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. A averbação da certidão premonitória deve observar o princípio da separação patrimonial, previsto no art. 49-A do Código Civil, restringindo-se aos bens de titularidade da própria pessoa jurídica, não alcançando o patrimônio pessoal de sócios ou terceiros.

6. Para que os bens dos sócios possam ser atingidos, é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, observados os requisitos legais específicos, o que não foi objeto do agravo de instrumento embargado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento não configura nulidade processual quando inexiste angularização da relação processual na origem. 2. A averbação de certidão premonitória deve restringir-se aos bens registrados em nome da pessoa jurídica requerida, não alcançando o patrimônio pessoal de sócios ou terceiros, em observância ao princípio da separação patrimonial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 828, 1.022, 133 a 137; CC, arts. 49-A e 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 47.399/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 06.06.2017; TJ-MT, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2022; TJ-MT, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
G15 TELECOMUNICAÇÕES LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
para, reformando a decisão agravada, determinar a expedição de certidão premonitória, nos termos do art. 828 do CPC, para fins de averbação da existência da
Ação de Cobrança n. 1018706-85.2024.8.11.0003
junto aos registros de bens em nome da agravada.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado contém contradição e obscuridade, notadamente quanto à ausência de intimação pessoal da parte agravada que, à época, não possuía advogado constituído nos autos. Sustenta que tal ausência de intimação configuraria cerceamento de defesa e nulidade absoluta, uma vez que inviabilizou a apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Aduz, ainda, que o acórdão deferiu o pedido de tutela de urgência para averbação da existência de ação de cobrança junto aos bens da agravada, incluindo veículos que, segundo documentos juntados, não pertencem à empresa, mas sim a sócios e terceiros. Argumenta que esses bens não podem ser atingidos em razão do princípio da separação patrimonial, pois inexiste fundamento para desconsideração da personalidade jurídica da empresa, tampouco elementos concretos que evidenciem tentativa de dilapidação patrimonial.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição e obscuridade apontadas, com a consequente nulidade do acórdão embargado, determinando-se a intimação regular da agravada para apresentação de contrarrazões.

Em contrarrazões apresentadas em id. 294713868, a embargada sustenta, em síntese, que os embargos de declaração opostos carecem dos requisitos legais previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por apresentarem, em verdade, caráter infringente e meramente protelatório. Alega que o recurso visa rediscutir matéria já decidida no acórdão embargado, sem demonstrar qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique sua admissibilidade.

Argumenta, ainda, que a alegação de ausência de intimação da agravada não procede, uma vez que o julgamento do agravo de instrumento com pedido de tutela liminar indeferido ocorreu em fase em que não havia sequer citação da parte ré, razão pela qual não havia obrigação legal de intimação, tampouco configurado cerceamento de defesa. Destaca que a natureza urgente da medida justifica a ausência de prévia oitiva da parte contrária.

Por fim, pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo não provimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
G15 TELECOMUNICAÇÕES LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
para, reformando a decisão agravada, determinar a expedição de certidão premonitória, nos termos do art. 828 do CPC, para fins de averbação da existência da Ação de Cobrança n. 1018706-85.2024.8.11.0003 junto aos registros de bens em nome da agravada.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

In casu
, analisando as razões recursais, verifico que assiste parcial razão à embargante.

No que concerne à alegada ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, não vislumbro a ocorrência de nulidade processual.

Compulsando os autos, constato que foram realizadas diversas tentativas de intimação da parte agravada, todas infrutíferas, conforme demonstram os avisos de recebimento negativos juntados aos autos. Ademais, imperioso ressaltar que, no momento da interposição do agravo de instrumento e da inclusão do processo em pauta, ainda não havia sido operada a angularização processual, vez que a parte agravada sequer havia sido citada na ação originária.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que, em se tratando de recurso contra decisão que aprecia pedido de tutela provisória, em que o contraditório é diferido por natureza, a ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões não configura nulidade processual, mormente quando a decisão é favorável à parte não intimada.

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES A AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 527, V, DO CPC/73.
DESNECESSIDADE.
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIRA PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS. QUESTÃO QUE PODE SER NOVAMENTE DISCUTIDA PELA RÉ JUNTO AO JUÍZO DE ORIGEM APÓS A CITAÇÃO POR NÃO HAVER PRECLUSÃO. 1. Inocorrência de ofensa a direito líquido e certo pela ausência de intimação para apresentação de contrarrazões a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferira pedido de antecipação de tutela antes da citação. 2. A disposição do art. 527, V, do CPC/73 e o entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.148.296/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, não se aplicam a casos como o presente, em que a parte agravada ainda não integrava a lide. 3. Tutela antecipada que pode ser perfeitamente discutida pela parte ré junto ao juízo de origem, porquanto não há preclusão em relação a ela. 4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO”. (STJ - RMS: 47399 MG 2015/0011201-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2017 - destaquei).

Nesse mesmo sentido, veja-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça em casos análogos:

“PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRAMINUTA – INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM – CONTRADITÓRIO DIFERIDO
– MANUTENÇÃO DO DECISUM – EMBARGOS REJEITADOS.
Inexiste violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando a ausência de intimação para o oferecimento de contraminuta for motivada pela não angularização da relação jurídico-processual originária.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça”. (TJ-MT 10261866520208110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022 - destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO SURPRESA - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO NA ORIGEM – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES
– PRECEDENTES DO STJ - EMBARGOS REJEITADOS.
Conforme entendimento pacificado do STJ, afigura-se dispensável a intimação do agravado para contrarrazões em agravo de instrumento quando não angularizada a relação processual na origem, como no caso, assim, não há que se falar em nulidade processual, violação os princípios do contraditório e da ampla defesa e muito menos decisão surpresa
. (TJ-MT 10230523020208110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022 - destaquei).

No caso em apreço, além de se tratar de decisão relativa à tutela provisória, em que o contraditório é naturalmente diferido, a ausência de citação da parte agravada na ação originária inviabilizava sua intimação regular para apresentação de contrarrazões. Não há, portanto, que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa.

No que tange à alegação de que o acórdão embargado autorizou a averbação da certidão premonitória em bens que não pertencem à empresa embargante, mas sim a sócios e terceiros, verifico que, de fato, houve omissão que merece ser sanada.

Com efeito, o acórdão embargado, ao determinar a expedição de certidão premonitória para fins de averbação da existência da
Ação de Cobrança n. 1018706-85.2024.8.11.0003
junto aos "
registros de bens em nome da agravada
", não especificou que tal averbação deveria restringir-se aos bens de titularidade da própria empresa, excluindo-se aqueles pertencentes a sócios ou terceiros.

Conforme documentação juntada pela embargante, dos veículos listados na petição inicial da ação de cobrança, apenas o veículo FIAT UNO/MILLE ECONOMY, placa AVN2B44, RENAVAM 471577545, é de propriedade da empresa G15 TELECOMUNICAÇÕES LTDA, sendo os demais de propriedade de sócios ou terceiros.

Em observância ao princípio da separação patrimonial, previsto no art. 49-A do Código Civil, que estabelece que "
a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores
", a averbação da certidão premonitória deve restringir-se aos bens de titularidade da própria empresa requerida, não alcançando o patrimônio pessoal de seus sócios ou de terceiros.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Arresto de bens das empresas envolvidas e de seus respectivos sócios. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC para tal finalidade. Inviabilidade da concessão do arresto de bens de terceiros, que ainda não foram incluídos no polo passivo do feito executivo. Prematuridade do pedido acautelatório. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Expedição de certidão premonitória. Inviabilidade da medida. Agravados que ainda não fazem parte do polo passivo da lide. Prematuridade do pedido.
Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23402737420248260000 São Paulo, Relator.: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 04/12/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2024 - destaquei).

Frise-se que, para que os bens dos sócios possam ser atingidos, é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, observados os requisitos estabelecidos no art. 50 do Código Civil, o que não foi objeto do agravo de instrumento ora embargado.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos apenas para esclarecer que a averbação da certidão premonitória, nos termos do art. 828 do CPC, determinada no acórdão embargado, deve restringir-se aos bens registrados em nome da pessoa jurídica
G15 TELECOMUNICAÇÕES LTDA
, não alcançando o patrimônio pessoal de seus sócios ou de terceiros, mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025